Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-54.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-54.2022.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: JOSE UBALDINO ALVES PINTO

Advogado(s)
:
IGOR SOARES CAIRES, OZIEL BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália exclusivamente contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, após o acolhimento dos embargos à execução fiscal opostos por José Ubaldino Alves Pinto, com fundamento na prescrição da pretensão executiva. A execução fiscal (nº 8000727-26.2020.8.05.0220) foi ajuizada em 31/03/2020, com base em decisão do TCM/BA proferida em 2008 e inscrição em dívida ativa em 19/12/2008. A sentença reconheceu a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o Município ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do acolhimento dos embargos à execução fiscal por reconhecimento da prescrição da pretensão executiva antes do ajuizamento da ação, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do Código de Processo Civil determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, configura resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, implicando sucumbência do exequente.

A tese firmada no Tema nº 1229 do STJ, que afasta honorários em exceção de pré-executividade acolhida por prescrição intercorrente, não se aplica ao caso, pois se trata de embargos à execução, com prescrição reconhecida antes da propositura da ação.

Os embargos à execução constituem ação autônoma, com citação válida do exequente, que permaneceu inerte, caracterizando a sua sucumbência.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, reconhecida a prescrição da pretensão executiva em sede de embargos regularmente processados, impõe-se ao exequente a condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.

O entendimento firmado no Tema 587 do STJ reforça a autonomia entre execução fiscal e embargos, admitindo fixação de honorários em cada uma das ações, desde que observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando vencida em embargos à execução fiscal que reconhecem a prescrição da pretensão executiva antes do ajuizamento da ação.

A tese firmada no Tema nº 1229 do STJ não se aplica aos casos em que a prescrição é reconhecida em sede de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

Os embargos à execução fiscal têm autonomia processual, o que justifica a fixação de honorários advocatícios próprios, nos termos do Tema 587 do STJ.

A inércia do exequente ao não ajuizar a execução fiscal no prazo legal atrai a aplicação do princípio da causalidade e enseja sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 3º e 11; art. 487, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1229; STJ, Tema 587; TJ-RJ, AI 0070992-78.2023.8.19.0000, j. 27.02.2024; TJ-MT, AC 0000583-68.2016.8.11.0025, j. 13.11.2024; TJ-MG, AC 1.0172.10.002418-8/002, j. 12.11.2021; TJ-PR, APL 0007638-31.2021.8.16.0001, j. 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000934-54.2022.8.05.0220
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
e apelado
JOSE UBALDINO ALVES PINTO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria